Tribunal: STF
Processo: RHC 255915
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 203.495/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado em razão da prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP), porque,



    no dia 24 de setembro de 2022, em horário incerto, na Av. Anchieta, Cibratel I, nesta cidade e comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacros de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em uma carteira e em um veículo Nissan/Kicks S, ano 2020, cor cinza, de placas GFF9A18 (auto de exibição e apreensão de fls. 10), pertencente a EEISEU NUNES JUNIOR e APARECIDA SOLANGE PRAXEDES NUNES.



    [...] na ocasião dos acontecimentos, os denunciados avistaram a vítima EUSEU NUNES JUNIOR, de 75 anos de idade, preparando-se para entrar com seu carro na garagem da sua residência, razão pela qual decidiram cometer o roubo. 



    Para tanto, enquanto três dos denunciados permaneceram próximos, dando cobertura e apoio, dois deles se aproximaram das janelas do veículo da vítima, um de cada lado, anunciando o roubo enquanto abriam a porta do automóvel. Um deles empunhava e apontava um simulacro de arma de fogo em direção ao ofendido. Em seguida, os denunciados revistaram a vítima e roubaram sua carteira. 



    Posteriormente, os dois denunciados que abordaram os denunciados ordenaram que EEISEU descesse do veículo e se evadiram do palco dos acontecimentos com os bens subtraídos. 



    Alegando “a insuficiência de elementos que indicam a autoria do crime”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. O pedido de trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva, o que não se verifica no presente feito. 



    [...] 



    4. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Precedentes. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “legitimar o recebimento da ação penal com base apenas em reconhecimento pessoal realizado, sem que exista certeza sobre o indivíduo que está sendo processado, mostra-se totalmente ilegal e violador do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”. Em razão disso, requer “o trancamento da ação penal, tendo em vista a ausência de justa causa”. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] o pedido de trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva, o que não se verifica no presente feito. 



    Com efeito, o Tribunal estadual considerou escorreita a decisão de recebimento da denúncia, afastando as alegações de nulidade no feito, nos seguintes termos:



    Muito embora não se desconsidere a tese ventilada pela defesa, acerca da inobservância e da falta de êxito do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento do paciente, forçoso convir que o desbarato dessa composição exige aprofundamento probatório, o que somente poderá ser apurado e definitivamente confirmado no curso da instrução, em ambiente regado pelo contraditório. Aliás, cediço que o rito célere do habeas corpus não comporta análise detida das evidências processuais, sobretudo quando estas ainda se encontram in fieri, pendentes de produção e de avaliação por parte do juízo de conhecimento. 



    [...] 



    Fato que [ao menos por ora] os elementos informativos colhidos não permitem constatar evidente constrangimento. 



    Isto porque, ainda que irregular e infrutífero o reconhecimento [já que não consta nos autos nenhum auto de reconhecimento positivo], há elementos informativos independentes que indicam com a suficiência necessária para a fase na persecução a autoria delitiva.



    De fato, segundo consta dos autos, quando da prisão em flagrante do paciente, em seu poder foi encontrada justamente a chave do automóvel de marca Nissan, modelo Kicks. E mais. O veículo foi encontrado ostentando emplacamento diverso do original. Em seu interior [ainda] foram localizados os seguintes objetos: aparelhos celulares de marcas variadas; dois cartões bancários, um em nome de Eliseu Nunes Júnior [proprietário do Nissan] e outro em nome de Isabela Bastos; um notebook, marca "SONY/VAIO"; duas placas FNE5I71 e um CRLV deste emplacamento; mais duas placas QVF 4604 e um CRLV deste emplacamento. 



    Ou seja: ao menos por ora, há sim elementos informativos suficientes que apontam o paciente como sendo um dos responsáveis pela subtração do automóvel Nissan/Kicks. Tudo [ainda] em apuração, é certo. Nada definitivamente acreditado. Mas por agora o quantum satis para validar o oferecimento da denúncia e o juízo positivo de admissibilidade que se seguiu.



    [...] a decisão da origem não se amparou apenas no reconhecimento pessoal do agravante pelas vítimas do crime patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em outras fontes de prova, sobretudo em razão da prisão em flagrante do acusado e dos corréus, logo após a prática delitiva e naquela materializada pela apreensão dos objetos roubados na posse dos suspeitos. 



    Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus.



    A compreensão do STJ é de que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, destacando que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    A defesa, portanto, terá toda a instrução criminal, “com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013.



    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências, além de demandar o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente